Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-48.2023.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001894-48.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), 35.382.801 JOAO MARCOS RIBEIRO RODRIGUES - CNPJ: 35.382.801/0001-43 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 052.147.791-35 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), 35.382.801 JOAO MARCOS RIBEIRO RODRIGUES - CNPJ: 35.382.801/0001-43 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOAO MARCOS RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 052.147.791-35 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES
. AÇÃO
DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
JUSTIÇA GRATUITA
. BENEFÍCIO DEFERIDO.

IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.

PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA.

RECURSO DA
AUTOR
A

PROVIDO E DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 904, I, e 924, II, ambos do CPC. A exequente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará busca o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente atualizado até o efetivo pagamento. O executado João Marcos Ribeiro
Rodrigues, por sua vez, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, destinados ao seu sustento e à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável em razão de destinação à subsistência e à educação; (
ii
) estabelecer se é cabível a extinção da execução sem a satisfação integral da dívida, com a devida atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser deferida, à luz do art. 98 do CPC, diante da ausência de elementos que infirmem a alegada insuficiência de recursos do executado, produzindo efeitos
ex
nunc, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
2339733/RS).

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige comprovação da origem alimentar dos recursos bloqueados, ônus que não foi cumprido pelo executado, sendo insuficiente a mera juntada de comprovantes de despesas.

A extinção da execução somente é cabível com a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que não ocorreu, pois o bloqueio judicial não abrangeu a atualização monetária da dívida até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e do réu parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos e produz efeitos
ex
nunc.

A impenhorabilidade de valores, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, depende de prova inequívoca da destinação dos recursos à subsistência ou à educação do devedor.

A execução por quantia certa somente pode ser extinta após a satisfação integral do débito, compreendendo a atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Apelações em

Ação
de
Execução
p
or Quantia Certa Fundada
e
m Título Executivo Extrajudicial

julgada extinta nos termos dos
arts
.
904, I e 924, II,
ambos do CPC
.

A autora
sustenta que
a execução deve ser extinta apenas após a satisfação integral da obrigação, a qual só ocorre com a atualização do débito até a data do efetivo pagamento.

Afirma que o
valor atualizado da dívida em 22/11/2024 era de R$100.615,10, conforme demonstrado nos autos
e que a
extinção da
lide
sem a devida atualização configura enriquecimento ilícito do devedor.

Pugna pelo

prosseguimento da ação para a cobrança do crédito remanescente, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento
.

O réu
, por sua vez,
pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

A
duz que

t
eve o montante de
R$62.429,33 bloqueado
via SISBAJUD, valores destinados exclusivamente ao pagamento de faculdade e sustento básico
e que c
om o bloqueio, ficou impossibilitado de quitar mensalidades universitárias, enfrentando risc
o de perda do vínculo acadêmico.

Diz que o
artigo 833, incisos IV e X, do CPC, garante a impenhorabilidade de valores necessários à subsistência e educação
.

Defende também que a
decisão de manter o bloqueio viola direitos fundamentais, como o direito à educação (artigo 6o da CF) e o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF).

Ao final, requer o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores destinados à subsistência e à educação, nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do
CPC
, bem como a imediata devolução dos valores bloqueados. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do limite de impenhorabilidade de até 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Contrarrazões do requerido no Id
278311959
e d
a
requerente no Id
278311961
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA G
RATUITA

O CPC
estabelece no art
.
98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada
, o que autoriza a concessão.

Contudo,
conforme entendimento do STJ, a concessão desse benefício alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS
2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Assim,
defiro o benefício pleiteado
.

MÉRITO

No presente caso, trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará em face de João Marcos Ribeiro Rodrigues, visando à satisfação do débito no montante de R$ 62.429,33, decorrente de c
ontrato de empréstimo bancário.

No Id
173307442
f
oi realizado bloqueio integral
da dívida por meio do SISBAJUD.

O executado alega a impenhorabilidade dos v
alores, com fundamento no art.
833, incisos IV e X, do
CPC
, por se destinarem ao sustento familiar e serem inferiores a
40
salários mínimos
.

Em análise preliminar, constato que os valor
es bloqueados, na quantia de R$
62.429,33, superam o limite correspondente a
40
salários mínimos
.

Assim, limito a apreciação da alegação de impenhorabilidade apenas à parcela indicada como inferior ao referido limite.

O art.
833 do
CPC
estabelece limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material de quem deve e evitar que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (
REsp
n. 978.689/SP).

Ainda que o entendimento desta Câmara seja pela proteção do mínimo existencial do devedor,

ele
não se desincumbiu, nesta lide, do ônus que lhe impõe o
inciso II, do art. 373, do CPC
.

No caso dos autos
,
inexiste qualquer documento que demonstre que os valores bloqueados têm origem em salário ou verba de natureza alimentar. O executado apenas apresentou comprovantes de despesas (
IDs
174906010, 174906011 e 174906012), consistentes em boletos de faculdade e faturas de cartão de crédito.

Além disso,
verifica-se
que o devedor possui diversas outras contas bancárias com depósitos, cujos valores foram liberados, conforme se observa do Id 173307442, afastando-se, assim, a alegação de que os montantes bloqueados seriam indispensáveis à sua subsistência.

Portanto, não há informações ou provas de que o saldo penhorado seja destinado à manutenção
do executado
. Logo, não é possível afirmar que o valor bloque
ado seja, de fato, impenhorável.

I
mportante destacar que para o deferimento do pedido não basta a simples menção à legislação que rege a matéria, mas sim a comprovação de que o caso concreto se enquadra nela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO
COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária é necessário que o devedor comprove que o caso se enquadra em alguma das hipóteses descritas no art. 833 do CPC”.

(
N.U 1009906-77.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).

Por fim, o débito não foi integralmente quitado, uma vez que o bloqueio judicial não alcançou os consectários legais referentes ao intervalo entre a distribuição da ação e
a efetivação do arresto online.

Ademais, em 08-11-2024 (Id 278311936), o juízo de origem intimou a autora a apresentar memória de cálculo atualizada, tendo esta protocolada, em 22-11-2024 (Id 278311940), planilha indicando o valor
de R$ 100.615,10.

Assim, diante da constatação de que o montante bloqueado não abrangeu o saldo devedor atualizado, descabe a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, uma vez que a obrigação permanece parcialmente inadimplida.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1
.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 490 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA .
2.SUPRESSIO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. DEPÓSITO JUDICIAL.
LEVANTAMENTO .
INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA PREVISTA NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
4 .
AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, na jurisprudência do STJ, o instituto da
supressio
indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela
prerrogativa .
2.1. O Tribunal local consignou que, embora o depósito tenha se dado logo após a intimação, a ora agravante não efetivou a atualização do valor devido quando da realização do pagamento, o que gerou prejuízo para a parte agravada, razão pela qual correta a determinação de atualização do débito. Assim, apesar do transcurso do tempo para requerer os juros e correção monetária, este não é capaz de gerar sua derrogação com fundamento na boa-fé
objetiva .
2.2. No mais, na hipótese em análise, para alterar o entendimento do acórdão recorrido exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado pela Súmula 7 do STJ.
3 .
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do
REsp
n. 1.348.640/RS, firmou o entendimento de que, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
" .
Incide, portanto, a
Sùmula
83/ST
J. 4.
Agravo interno improvido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 177
4713 RJ 2020/0267377-1, Relator
: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
do réu

apenas para deferir
o benefício da justiça gratuita
e
dou

provimento ao da
autor
a

para
desconstituir a sen
tença e determinar o retorno do
processo à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025